Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737720-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHNNY LOURENCO ALVES ROCHA AGRAVADO: JUVENAL DELFINO NERY DECISÃO Indefiro o “pedido de reconsideração” da decisão de inadmissibilidade do agravo de instrumento, o qual pretende, em síntese, suprir o pressuposto de admissibilidade (não preenchido) do recurso, mediante a extemporânea comprovação do pagamento do preparo recursal. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, consoante a Resolução n. 20, de 21 de dezembro de 2021, assim disciplina: Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso concreto, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte ora embargante, uma vez não preenchidos os pressupostos de admissibilidade (não comprovado o recolhimento do preparo no prazo legal, tampouco formulado pedido de assistência judiciária gratuita). Irreparável, pois, a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento. Por esses fundamentos, a par ainda da inexistência de previsão legal, rejeito o “pedido de reconsideração”. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito